Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. DESNECESSIDADE. REVOGAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação interposta contra decisão que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do reclamante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência de situação de risco à integridade psicológica e física da vítima, a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da Reclamação Criminal contra decisões judiciais que tenham por objeto medida protetiva de urgência, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
4. Não tendo sido demonstrada situação de risco concreto e iminente à integridade da reclamada, bem como considerando o arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa e a concordância expressa da ofendida, afigura-se razoável e adequada a revogação das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do reclamante.
IV. DISPOSITIVO:
5. Reclamação admitida e pedido julgado procedente.
________
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 232. Lei n. 11.340/06, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876726, 07157846720248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 20/6/2024; Acórdão 2025474, 0701915-66.2025.8.07.9000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025.